Tribunal: TJMT
Processo: 1004528-70.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004528-70.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joana Rodrigues de Sousa Paula (VÍTIMA), Elizangela Gonçalves da Silva (ASSISTENTE), SARA KAROLYNA LAURIANO MENESES - CPF: 038.297.981-80 (ASSISTENTE), NARCIZO TRIGOLO (ASSISTENTE), GIZELE DE JESUS LAURIANO - CPF: 023.747.081-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANA RODRIGUES DE SOUSA PAULA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANA RODRIGUES DE SOUSA PAULA - CPF: 994.304.011-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129,
CAPUT,
DO CP) – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO CORROBORADO POR PERÍCIA QUE ATESTOU A AVULSÃO DENTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência, constatada, mediante laudo pericial a debilidade permanente da função mastigatória, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal leve.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gizele de Jesus Lauriano
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal que a condenou pela prática do crime de lesão corporal grave, capitulado no art. 129, §1o, inciso III do CP, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto – Id. 165799414, pp. 1-4.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a desclassificação do delito para lesão corporal,
“uma vez que a conjuntura que se emerge ao feito, após solenidade de instrução, dissocia-se do Laudo Pericial
”– Id. 165799423, pp. 1-5.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento
– Id. 165799426, pp. 1-5.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 171413195, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“... no dia
20 de outubro de 2018
, por volta das 12h00min, na Rua Santana, Lote 11, Bairro Nova Barra Norte, nesta cidade, a denunciada, intencionalmente, com propósito de ferir, ofendeu a integridade física da
vítima Joana Rodrigues de Sousa Paula
, provocando-lhe lesões graves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 06/08-IP), que resultou na
debilidade permanente da função fonética e mastigatória
.

Nos moldes elucidados no procedimento encartado, denota-se que na data dos fatos, a vítima estava em sua residência, localizada na Rua Santana, lote 11, Bairro Nova Barra Norte, nesta cidade, quando a denunciada chegou ao local e começou a agredi-la com socos resultando nas lesões graves sobreditas, não se sabendo ao certo a causa de tais agressões ...”
– Id. 165803286, p. 1.

Diante desses fatos, a acusada foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1o, inciso III, do CP, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pugnando pela desclassificação do delito para a modalidade leve.

Sem razão, contudo.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifica-se que a materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência – Id. 165803289, pp. 5-6, termo de representação criminal – Id. 165803289, p. 8, termo de declaração – Id. 165803289, p. 22, auto de exame de corpo de delito – Id. 165803289, p. 10, mapa topográfico com a localização da lesão – Id. 165803289, pp. 11-13, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, esta ficou devidamente comprovada por meio do conjunto fático probatório dos autos.

A apelante
Gizele de Jesus Lauriano
,

ao ser interrogada na delegacia de polícia, declarou que apenas revidou a agressão perpetrada pela vítima, e que esta já lhe provocava há algum tempo – Id. 165803289, p. 15.

Em juízo, a acusada confessou que agrediu a vítima, esclarecendo, contudo, que seu único erro foi ter invadido a residência, e que a ofendida já não possuía os dentes, logo, não havia como tê-los perdido por ocasião da agressão – Relatório de mídia, Id. 165799417.

A testemunha
Sara Karolyna Lauriano Meneses
, filha da acusada, em juízo, declarou que não presenciou a briga, mas que foi xingada pela vítima em momento anterior, quando se encontrava em um supermercado, fato que chegou ao conhecimento de sua genitora, ora ré, por terceiro – Relatório de mídia, Id. 165799421.

Em contrapartida, sob o crivo do contraditório, a testemunha,
Narcizo Trigolo
, declarou em juízo que no dia do fato viu a vítima no mercado, contudo não presenciou os xingamentos que ela teria proferido contra Karolyna Lauriano Meneses, muito menos a briga que ensejou esta ação penal – Relatório de mídia, Id. 165799420.

Por sua vez, na fase inquisitiva, a ofendida
Joana Rodrigues de Sousa Paula
relatou que estava em casa com duas crianças quando a acusada chegou e passou a agredi-la na cabeça, veja-se:

“
.... Que no dia do fato estava em sua casa, juntamente com duas crianças menores de seis anos (netos da declarante).
QUE Gizele chegou na residência da declarante e já começou a agredi-la dando-lhe porradas na cabeça, na boca, no olho e quebrou quatro dentes da boca da declarante
. QUE Gizele enquanto agredia a declarante a xingava de VAGABUNDA, ÉGUA. QUE não sabe dizer porque Gizele a agrediu, pois nunca teve nenhum desentendimento com a ela. QUE nega ter xingado Gizele no mercado. QUE não agrediu Gizele em nenhum momento. QUE a declarante apanhou sem motivos e não teve como revidar porque Gizele é muito mais forte que ela. QUE quando a declarante disse que chamaria a polícia Gizele disse que bateria de novo se fizesse isso. QUE pode citar como testemunha dos fatos sua cunhada Elizangela (dados já citados no BO), pois ela quem tirou Gizele de cima da declarante e evitou que apanhasse mais ...”
– Id. 165803289, p. 22.

Em juízo, a ofendida confirmou os relatos acima transcritos, salientando que a agressão resultou na perda de seus dentes, e que teria sido motivada por ciúmes da ré, haja vista ter aceitado um refrigerante oferecido pelo namorado de Gizele – Relatório de mídia, Id. 165799418.

Tem-se também o depoimento da testemunha
Elizangela Gonçalves da Silva
que, em juízo, confirmou as agressões,
in verbis:

“...
. Nós
éramos vizinhas e a minha concunhada mora ao lado da minha casa e, no dia da briga eu estava na casa de outra vizinha. Isso na parte da manhã, quando de repente eu ouvi uns gritos da Joana, então eu imaginei que pudesse ser algo e fui correndo. Na hora que eu entrei no portão da casa dela eu me deparei com a Gizele segurando a Joana pelos cabelos, jogando ela no chão, com o rosto todo ensanguentada, chorando, nesse momento eu tirei ela de perto da Joana.
Assim, antes da agressão, ela tem uma dificuldade né, assim de falar e de ouvir, sabem ela tem uns problemas de saúde, e não sei relatar qual, mas tem, toda vida ela teve, só que depois da agressão ela ficou sem os dentes, porque quebrou os dentes dela
...”
– Relatório de mídia, Id. 165799416.

O crime de lesão corporal é classificado de acordo com a natureza das lesões, em leve, grave ou gravíssimo (art. 129,
caput,
§§ 1o e 2o, do CP) e o que diferencia são as consequências do dano causado à vítima.

Consta dos autos que a conduta perpetrada pela apelante ocasionou ofensa à integridade física da ofendida Joana, conforme laudo pericial anexado ao feito – que atestou o fato de a vítima apresentar
“equimose conjuntival em olho esquerdo; edema e escoriação em dorso nasal; avulsão dos 4 incisivos superiores; escoriações em pontilhado em ambos os joelhos”
.

Levando-se em conta a natureza e a espécie das lesões, concluiu o perito pela
debilidade permanente de função
(fonação e mastigação) e deformidade permanente – Id. 165803289, p. 10.

Além disso, a prova não se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado laudo médico, no qual constata a existência de lesões compatíveis com a agressão sofrida por ela narrada, e que foi perpetrada pela apelante.

No caso, a lesão corporal praticada contra a ofendida foi de natureza grave, não tendo dúvidas do resultado que qualificou o delito.

Sabe-se que a debilidade não é perda, mas redução ou enfraquecimento da capacidade de algum membro, sentido ou função, de maneira que a permanência deve ser verificada no momento da lesão.

É verdade que, nos termos do artigo 182 do Código de Processo Penal, o magistrado não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Por isso não foi à toa que o magistrado sentenciante acertou corretamente a qualificação das lesões como grave.

A perícia, por outro lado, acertou quando concluiu pela debilidade permanente em virtude da perda dos 4 (quatros) dentes, uma vez que a perda dentária reduz indubitavelmente a capacidade mastigatória, a qual, frise-se, não é reconstituída naturalmente pelo corpo humano.

Além do mais, o órgão que elaborou o laudo é o legalmente responsável por realizar perícias médicas fundamentais à instrução dos processos criminais, e seus peritos são servidores públicos, imbuídos da fé pública no exercício de suas funções. Logo, não existe razão para que haja descrédito quanto à veracidade das informações assinaladas pelos peritos oficiais no presente laudo.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

“.... Constatada, mediante laudo pericial, a debilidade permanente da função mastigatória, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal leve. No entanto, correta é a tipificação da conduta do agente nas penas do art. 129, § 1o, III, c/c § 10o, todos do CP, uma vez que a perda de dente configura lesão corporal de natureza grave e não gravíssima ...”
(Acordão n. 723162, 20091210040060 APR, Relator: Souza e Ávila, Revisor: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10.10.2013, publicado no DJe: 18.10.2013).

Logo, a mera alegação da defesa, divergente dos demais elementos levantados durante a instrução processual é insuficiente para desprestigiar o valor da prova pericial e testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, incabível a desclassificação da conduta da apelante para o crime de lesão corporal leve, uma vez que o Laudo Pericial corroborado com a declaração da testemunha afirmou de maneira inequívoca a constatação que as lesões resultaram na debilidade permanente de função mastigatória, o que impõe o reconhecimento de uma lesão corporal grave.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023